Tribunal: TJES
Processo: 5000438-68.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-68.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: PAULO CESAR MATAVELLI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS APÓS 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. em
razão
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que julgou procedentes os pedidos formulados por Paulo Cesar Matavelli na ação de repetição de indébito c/c danos morais. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado n.º 010015751085, condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$1.878,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor; (ii) se há ausência de interesse processual pela não utilização da via administrativa; (iii) se caberia ao juiz determinar a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura; (iv) se o montante descontado deve ser restituído em dobro e se há compensação de valores do empréstimo disponibilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois o apelado foi devidamente ouvido em juízo, conforme termo de audiência.

O ajuizamento da ação, sem prévio requerimento administrativo, é plenamente válido, uma vez que o interesse de agir decorre da alegação de violação de direitos, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada incumbe à instituição financeira, conforme entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ. O banco não produziu a prova pericial necessária, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Não cabe ao juiz, de ofício, determinar a produção de prova técnica, conforme o art. 370 do CPC, prevalecendo o princípio dispositivo na condução da produção probatória.

Restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, data da modulação dos efeitos no REsp nº 1.413.542. Para os valores descontados anteriormente, a restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário cabe à instituição financeira, que deve comprovar sua validade, sob pena de nulidade do contrato.

O cerceamento de defesa não se configura quando as provas essenciais ao julgamento foram devidamente produzidas e a parte autora foi ouvida em juízo.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação de repetição de indébito c/c danos morais.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados deve ocorrer apenas para aqueles descontados após 30/03/2021, conforme a modulação dos efeitos do REsp nº 1.413.542. Para os valores descontados antes dessa data, a restituição deve ser simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 370, 373 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1846649-MA, Tema 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/02/2021.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018.

STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000438-68.2021.8.08.0013

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: PAULO CESAR MATAVELLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de
Castelo
, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
PAULO CESAR MATAVELLI
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
i
)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
em relação ao
contrato
n°
010015751085;

ii)
condenar o demandado
à devolução dos
valores indevidamente descontados em dobro, totalizando a quantia de R$1.878,00;
e
iii)

condenar
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morai
s
na importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Em suas razões (id. 8663480)
alega
o
a
pelante,
inicialmente,
o
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de
depoimento pessoal
do
autor.

Sustenta, ainda,
a falta de interesse processual, porquanto
o
autor não procurou solucionar a questão na via administrativa.

Defende
que, havendo dúvida sobre a autenticidade da assinatura, incumbe ao juiz determinar a prova pericial grafotécnica, na busca pela verdade real.

E mais: o Tema 1.061 do
Superior Tribunal de Justiça
não foi corretamente interpretado pelo julgador, não sendo obrigatória a produção da prova pericial.

Afirma que, em razão do lançamento do crédito na conta d
o
autor, houve a convalidação do contrato, mormente levando em consideração a regularidade da contratação.

Ainda, r
atifica que a inexistência de requerimento administrativo afasta o alegado dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Defende a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro, pois não comprovada a má-fé.

Por fim, consigna que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Pois bem.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

De início,
no que se refere à pretensão de reconhecimento de nulidade da sentença em razão do indeferimento do depoimento pessoal da parte autora, tenho que não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, depreende-se do
termo de audiência de id. 8663473 que o apelado fora ouvido em juízo, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Noutro giro,
não
vislumbro a
necessidade de prévio requerimento administrativo, possuindo
o
autor a

prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial, pois
, “
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.”
(TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023
).

Fixado
tais
ponto
s
,
relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
T
ema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto
condutor do julgado
paradigma
,
extraio
que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao
a
pelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pel
o
autor,
ônus do qual não se desincumbiu.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois, como afirmado pelo próprio recorrente, somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real,
porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre iniciativa das partes.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

A alegação de que teria ocorrido a c
onvalidação do contrato
não se sustenta,
mormente porque o autor pugnou, em sua inicial, pelo depósito judicial do m
ontante
disponibilizado em sua
conta,
destacando nunca tê-lo utilizado.

Assim
, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensa
l
nos proventos de aposentadoria d
o
auto
r
, situação que ultrapassa o mero dissabor,
privando-
o
de quantia essencial a sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Com relação ao montante arbitrado na origem
(
R$3.000,00
),
entendo

razoável e proporcional,

pois tal
quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
E
.
Sodalício
para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.
4.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 5004127-92.2022.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

No
que se refere
à
c
ompensação do valor do empréstimo disponibilizado
na conta do autor,
vislumbro que
o magistrado sentenciante, ao contrário do alegado pelo apelante, concedeu
d
ita providência, manifestando-se nos seguintes termos:
“
Ressalto, finalmente, que do valor da condenação, deverá ser deduzido e compensado o valor de R$ 12.875,36 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), eis que depositado pelo requerido na conta do demandante (ID. 6657929 e ID. 7459822), posto que inexistiu a relação jurídica que o justificasse
”.

Por fim, a
respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu
, depreende-se que o
s dois
primeiro s desconto s fo ram realizado s
em 24/02/2021
e em 29/03/2021
, ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que
a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado,
quanto ao últim
o
desconto,
ocorrido em 28/04/2021,
a devolução deve ser em dobro,
porquanto realizado a
pós 30/03/2021.

De conseguinte,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a restituição dos valores descontados d
o

autor
até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (
REsp nº 1.413.542
), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)